Tribunal: TJES
Processo: 5017622-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017622-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CSF S/A
RECORRIDO: ANA MARIA DE AZEVEDO LAUREANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017622-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO CSF S/A

RECORRIDO:
ANA MARIA DE AZEVEDO LAUREANO

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NO MESMO DIA EM ALTOS VALORES. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por ANA MARIA DE AZEVEDO LAUREANO em face de BANCO CSF S/A alega, em apertada síntese, que no mês de março de 2023 teve seus cartões furtados. Ocorre que, a requerente compareceu na agência do réu e realizou o cancelamento dos referidos cartões, entretanto, foi informada que deveria entrar em contato com a central para efetuar o bloqueio dos mesmos. No entanto, a autora discorre que o atendimento automatizado impossibilitou de concretizar a comunicação do furto e bloqueio do cartão em tempo hábil a evitar o uso não autorizado. Nesse sentido, devido à demora na efetivação da comunicação, foi possível que o criminoso realizasse diversas transações com o cartão de crédito da requerente. Isto posto, pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 7501687), aduz que conforme expresso no contrato, o cartão e a senha são de posse e uso exclusivo da Requerente e a sua guarda e segurança são de sua inteira responsabilidade. Destaca que mesmo na hipótese de terceiros estarem de posse do cartão extraviado da Requerente esse fato por si só não geraria qualquer possibilidade de uso do cartão porque dependeria do conhecimento da senha e contrassenha. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7501696) resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO inexigível as transações efetivadas, com consequente restituição dos danos materiais no importe de R$ 3.512,70 (três mil quinhentos e doze reais e setenta centavos) de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente a contar da transação, bem como a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7501699). Em suas razões alegou que as compras foram realizadas mediante chip e senha, sendo responsabilidade do cliente a guarda do cartão. Aduz que as compras respeitaram o limite disponível e que a responsabilidade civil limitada às hipóteses de fortuitos internos praticados no âmbito de operações bancárias. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7501702), reiterando os termos de sua exordial e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais e subsidiariamente, minorado o valor fixado a título de danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas de forma sucessiva, em grandes valores, na mesma data e completamente destoante do padrão de consumo da ora recorrida. Diante de tal situação a instituição financeira, ora recorrente, não demonstrou ter agido com o objetivo de impedir a ocorrência de tal fraude.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar dos autos verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, tendo em vista que o ora recorrente nem mesmo demonstra que a ora recorrida teria fornecido sua senha a terceiros ou quais técnicas e meios de segurança a instituição financeira teria aplicado para evitar a ocorrência do referido golpe.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos.

(TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Assim, considerando-se que o banco recorrente não providenciou o bloqueio das transações estranhas ao perfil do consumidor, impõe-se o reconhecimento da falha da prestação de seus serviços e o dever de indenizar.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos materiais, não há que se falar em retificação, pois em se tratando de danos materiais, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ. Oportunamente, destaco o seguinte precedente do C. STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC).
2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.034/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)